Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL. COBRANÇA VIA PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. GRATUIDADE RESTABELECIDA. PEDIDO DE DANO MORAL INDEFERIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento, reconhecendo a prescrição de débito no valor de R$ 99,98, declarando sua inexigibilidade e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de revogar o benefício da gratuidade de justiça e fixar honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00 para cada parte. O autor recorre visando: (i) o restabelecimento da gratuidade da justiça; (ii) a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da gratuidade da justiça; (ii) definir se a cobrança de dívida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome configura dano moral indenizável; e (iii) aferir se a verba honorária fixada é irrisória e se deve ser majorada para o percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa ou conforme os parâmetros da tabela da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração de alteração na situação econômica da parte beneficiada, não bastando a mera impugnação desacompanhada de provas pela parte adversa.
4. A decisão que inicialmente concedeu a gratuidade de justiça com base em declaração de hipossuficiência não pode ser revogada sem elementos concretos que comprovem capacidade financeira do beneficiário.
5. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita pode configurar dano moral, mas, no caso concreto, a prescrição somente se consumou no curso do processo, sendo legítima a cobrança na data em que realizada.
6. A disponibilização de débito em plataforma de renegociação, como na Serasa Limpa Nome, antes do advento da prescrição e sem provas de coação, negativa de crédito ou constrangimento, não caracteriza ilicitude nem enseja reparação por danos morais.
7. A fixação de honorários advocatícios por equidade, em regra, deve observar o mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa ou os valores indicados pela tabela da OAB, conforme determina o art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC.
8. A fixação dos honorários em valor inferior ao mínimo legal justifica sua majoração, ainda que o proveito econômico seja modesto, dada a função remuneratória e pedagógica da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade da justiça somente se legitima mediante prova inequívoca da alteração na situação financeira da parte beneficiária.
2. A cobrança de dívida antes da consumação da prescrição, ainda que por meio de plataforma digital, não configura ato ilícito indenizável se ausentes elementos de coação, constrangimento ou inscrição indevida.
3. Os honorários advocatícios fixados por equidade, em regra, devem observar o limite mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa ou os valores indicados pela OAB, aplicando-se o que for maior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).